Tribunal: TJMT
Processo: 1025124-61.2020.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025124-61.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abuso de Poder, Edital]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ZETRASOFT LTDA. - CNPJ: 03.881.239/0001-06 (EMBARGADO), MOISES DO MONTE SANTOS - CPF: 801.360.956-15 (ADVOGADO), EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI - CNPJ: 15.011.059/0001-52 (EMBARGANTE), Alci de Oliveira Junio (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

EMBARGANTE:
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI e ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
ZETRASOFT LTDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM
RECURSO DE APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO – DISPENSA DE LICITAÇÃO – SUSPENSAO DO CHAMAMENTO PÚBLICO – SEGURANÇA CONCEDIDA - ILEGITIMIDADE DO ATO PRATICADO PELA AUTORIDADE INDIGITADA COMO COATORA – PREVISAO LEGAL ACERCA DA NECESSIDADE DE JUSTIFICACAO ACERCA DA INVIABILIDADE DO PROCEDIMENTO COMPETITIVO – INOBSERVANCIA PELA ADMINISTRACAO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
- ARGUIÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – MERO INCONFORMISMO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. A interposição de Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

2. O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida pelo Juízo da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança identificada pela numeração única: 1025124-61.2020.8.11.0041, impetrado por
ZETRASOFT LTDA
, no qual o Juízo “a quo” concedeu a segurança vindicada, ratificando a liminar concedida anteriormente, determinando a “
suspensão imediata do chamamento público para seleção de possível parceiro n° 001/2020/MT ou alternativamente, caso exíguo prazo obstaculize tal decisão, requer que sejam suspensos todos os consequentes efeitos que advirão do referido julgamento após o dia 05/06/2020, impedindo-se, com isso, a escolha da empresa parceira e a homologação do objeto do chamamento
” (Id: 142287214).

Inconformada, a parte Embargante sustenta que a Decisão Colegiada incorreu em omissão, uma vez que não houve qualquer manifestação acerca de um trecho de suas Razões de Apelação, arguindo a inadequação da via eleita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanada a omissão apontada (Id: 170628685).

Por sua vez, a parte Embargada apresentou Contrarrazões (Id: 171364179), requerendo o não acolhimento dos Embargos Declaratórios.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do Art. 178 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO – MTI
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão prolatado por esta Colenda Turma Julgadora, que por unanimidade negou provimento ao Recurso de Apelação interposto contra a sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
ZETRASOFT LTDA
.

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

Pois bem.

Conforme devidamente ponderado no Acórdão ora atacado,
que a empresa Apelada alegou que teve seu direito líquido e certo violado em razão da ilegalidade na conduta da autoridade Apelante, que elaborou e publicou o Edital de Chamamento Público para Seleção de Possível Parceiro nº 001/2020/MTI com a pretensão de “
seleção de proposta de possível parceiro de negócio para eventual celebração de parceria com empresa especializada em solução para Gestão de Consignações em Folha de Pagamento (Sistema de Consignações)
”.

A Empresa Mato-Grossense de Tecnologia da Informação – MTI, na qualidade de empresa pública, é regida pela Lei n.º 13.303/2016, que, em regra, exige a realização de procedimento licitatório para celebração de contratos de prestação de serviços com terceiros (arts. 27, §3º e 28, caput e §2º), demonstrando que o ato perpetrado pela autoridade é ilegítimo, evidenciando a plausibilidade do direito ora vindicado.

Sabe-se que a Lei nº 13.303/2016, delibera acerca do estatuto jurídico da empresa pública, vejamos:

“Art. 28. Os contratos com terceiros destinados
à prestação de serviços às empresas públicas
e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre tais bens,
serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as hipóteses previstas nos arts. 29 e 30
.(destaquei)

(...)

§ 3º São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações:

I - comercialização, prestação ou execução, de forma direta, pelas empresas mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente relacionados com seus respectivos objetos sociais;

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo.

§ 4º Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 3º a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação pelo respectivo órgão competente.”

“Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e sociedades de economia mista:

I – (...)

XVIII – (...)”

“Art. 30. A contratação direta será feita quando
houver inviabilidade de competição, em especial na hipótese de
: (destaquei)

(...)”

Desse modo, levando em consideração o dispositivo legal citado anteriormente, é evidente que a
dispensa
e
inexigibilidade
(contratação direta) de licitação,
exigem a justificação da inviabilidade do procedimento competitivo
.

Entretanto, o MTI em suas razões recursais, defende o argumento de que, o requisito referente à inviabilidade de procedimento competitivo não precisa ser demonstrado.

Não obstante, é forçoso reconhecer que o procedimento de Chamamento Público,
não observa o disposto em lei.

Conforme estabelecido no artigo 28, §3º, inciso II, da Lei nº 13.303/2006, a dispensa de licitação está condicionada ao caso de escolha do parceiro, associada a suas características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e específicas e justificada a
inviabilidade de procedimento competitivo
;
o que não restou demonstrado na espécie
.

Aliás, mesmo com o fundamento de que o procedimento adotado mostrou-se claro, objetivo e simplificado, depreende-se que tal argumento não condiz com a realidade, tendo em vista que oito empresas formularam pedidos de esclarecimentos e que ocasionaram a retificação do edital por cinco oportunidades.

Assim sendo, nos mesmos termos consignados na sentença recorrida, os contratos destinados à prestação de serviços
às empresas públicas serão precedidos de licitação
,
ressalvadas as hipóteses previstas na lei
;
não evidenciadas no caso concreto
.

Registre-se ainda que, nos termos do artigo 2º, inciso XII, da Lei nº 13.019/2014, o chamamento público trata-se de procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil, sendo estas entidades privadas sem fins lucrativos ou sociedades cooperativas, para firmar parceria por meio de termo de colaboração. Ao que parece, o edital não impõe tal limitação à participação, permitindo que integrem o procedimento, empresas privadas tradicionais.

Assim, denota-se mero inconformismo com o entendimento já exaurido, o que não é abarcado pelos Embargos a Declaração.

Evidentemente, o manejo dos embargos de declaração não se presta ao fim almejado pelo Embargante, qual seja de obter a modificação do julgado, mas, apenas o de corrigir defeitos no ato judicial, tais como omissão, contradição e obscuridade.

Portanto, se a solução dada ao litígio não foi a melhor do ponto de vista do Embargante, não é por meio dos aclaratórios, sem a demonstração de quaisquer vícios no decisum, que poderá modificar o que foi decidido pelo Colegiado.

No que tange ao prequestionamento pretendido, é certo que existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porquanto, para formar a convicção, o entendimento esposado no voto condutor encontra-se fundamentado de forma suficiente à respectiva solução nesta instância recursal.

Outrossim, cumpre destacar o julgador não está obrigado a discorrer sobre todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes, tendo em vista que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 do novo CPC. Ou seja, o princípio do livre convencimento motivado do Juiz não importa em que este deva exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, mas que a sua decisão seja lastreada no sistema jurídico a que está adstrito.

A propósito, assim já se posicionou este Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – OMISSÃO QUANTO A DETERMINAÇÃO DE TRANSCRIÇÃO DO IMÓVEL DETERMINADA NA SENTENÇA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio. (N.U 0003499-20.2011.8.11.0003, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 5/9/2018, Publicado no DJE 10/9/2018). A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.“ (N.U 0035525-02.2019.8.11.0000, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/09/2019, Publicado no DJE 23/09/2019). (Destaquei).

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS - DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODAS AS TESES DISCUTIDAS - RECURSO COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - PREQUESTIONAMENTO - CARÁTER PROTELATÓRIO - MULTA APLICADA - RECURSO REJEITADO. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração quando ausentes os vícios enumerados pelo artigo 1022 do CPC. Embargos manejados com o intuito de modificar o resultado do julgamento, tentando fazer prevalecer a tese sustentada pelo Embargante. Na espécie, o colegiado afastou a tese de cerceamento de defesa sob o fundamento de que a matéria demandava tão somente a análise documental, por se tratar de condições e execução de contrato, com base nas cláusulas pactuadas. Por esse motivo, foi rejeitado o pedido de produção de prova testemunhal. A fundamentação do julgado foi precisa ao tratar sobre a aplicação das cláusulas contratuais ao caso concreto, de modo que não há que se cogitar a hipótese de aplicação do CDC ao caso concreto, por se tratar de obrigação de fazer, em relação jurídica locatícia, que, consoante entendimento jurisprudencial, não se coaduna com as legislação consumerista, sobretudo pelo fato de inexistir na espécie desproporção e/ou vulnerabilidade de forças entre os contratantes. Se o Acórdão recorrido traz de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há falar em omissão ou contradição. A simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria. De rigor reconhecer o caráter manifestamente protelatório e por conseguinte aplicar multa do artigo 1.026, § 2º do atual CPC, a qual fixo em 1% sobre o valor atualizado da causa.” (ED 52114/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TJMT, Julgado em 15/08/2018, Publicado no DJE 22/08/2018). (Destaquei)

Ainda, conforme é sabido, não é necessário que o acórdão explicite os artigos do diploma legal federal ou da Carta Constitucional que estariam sendo violados, para só assim ter como prequestionada a matéria.

Basta que a Câmara adote posição a respeito da tese jurídica controvertida, como fez.

Assim, em face da inexistência de quaisquer vícios a sanar, os presentes embargos declaratórios não merecem acolhimento, não podendo servir, de modo algum, para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole os limites do art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
ambos os Embargos de Declaração, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023